Tribunal: TCU
Processo: 039.232/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4575/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.232/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Roberivan de Melo (XXX.631.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde; Prefeitura Municipal de Poção - PE 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3.1. Ministra que declarou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (21802/OAB-PE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Poção - PE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Informar ao representante que cabe ao órgão/entidade concedente dos recursos federais, no caso, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), esgotar as medidas administrativas de sua alçada e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU; 1.7.2. Enviar ao representante cópia desta deliberação acompanhada de cópia da instrução (peça 11); 1.7.3. Enviar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Controladoria-Geral da União (CGU), com fundamento no art. 106, §3°, I, da Resolução 259/2014, cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução (peça 11), para a adoção das providências de sua alçada; 1.7.4. Arquivar os autos, com fundamento no art. 106, § 3°, inciso I, e § 4o da Resolução TCU 259/2014 e art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.